Tribunal: CARF
Processo: 19311.720477/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720477/2013-52
ACÓRDÃO
2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO PELEGRINO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração
inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 -
vinculante).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
2
Ano-calendário: 2009
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
96.354 (fls. 257/276), a qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Conforme relata a autoridade fiscal, o Contribuinte, embora regularmente intimado
para comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em suas contas correntes, não
apresentou nenhum documento e nenhuma justificativa.
Assim, foi efetuado o lançamento de ofício, considerando como omissão de
rendimentos os valores depositados sem justificativa de origem, de acordo com o art. 42 da Lei no
9.430/96.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
245/251, alegando, em suma, que:
1. A autuação deu-se a partir de pressuposto falso, obtido por meio da
movimentação bancária presumida, onde não foram apresentadas bases reais
para apuração, o que levanta a suspeita de quebra de sigilo bancário sem a
devida ordem judicial.
2. A Receita Federal inverte o ônus da prova, na apresentação do resumo de
crédito bancário a justificar; sendo que, conforme diz a Constituição de 88,
ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.
3. É ilegal imputar juros de mora e multas cumulativas sem a devida demonstração
unitária dos valores apurados e das respectivas datas dos fatos geradores.
4. O auto de infração partiu de pressuposto falso que a simples movimentação
financeira em conta corrente do contribuinte, é fator de pressuposto amplo de
geração de renda/ganhos financeiros tributáveis, o que a lei não ampara.
5. A autoridade fiscal apurou com base em estimativas falsas de lançamentos de
crédito bancário e com base em informações bancárias, sem o detalhamento de
que as verbas lançadas seriam verbas líquidas, ou rendas, o que não pode ser
admitido.
6. Foi feito o lançamento de créditos em conta corrente sem o devido abatimento
que estes créditos gerariam, portanto, há de se considerar que 80% do
lançamento de créditos corresponde a 70% de débitos.
7. Deve ser feita a reavaliação da autuação imposta, visto haver vício que nasceu
na própria apuração e base de cálculo do imposto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando
constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 28/03/2018, por via postal (A.R. de fl. 279), o
Contribuinte apresentou, em 26/04/2018, o Recurso Voluntário de fls. 282/295, no qual repisa as
alegações da Impugnação. Requer, ainda, que todas as citações sejam encaminhadas aos seus
procuradores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE - SIGILO BANCÁRIO
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
5
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu artigo
6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato
da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
6
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B
do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
7
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
8
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
9
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
No caso presente, tendo em vista que o Contribuinte, devidamente intimado, não
se desincumbiu do seu ônus de justificar a origem dos créditos em suas contas bancárias, está
correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao efetuar o lançamento de ofício.
Desse modo, mantém-se a decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS E MORA
A penalidade pecuniária aplicada ao caso está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante procedimento
de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito passivo, sido
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
10
objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a
multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário constituído.
Assim, deve ser mantida a multa aplicada de 75%.
Sobre a aplicação da taxa Selic, é de se destacar que encontra amparo na Lei no
9.065, de 1995, que, em seu artigo 13, estabelece que a partir de 1o de abril de 1995, os juros de
mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Aqui, é o caso de se aplicar as Súmulas CARF no 4 e 5:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem razão o Recorrente nesse ponto.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Embora o Recorrente não tenha feito um pedido expresso de perícia ou diligência,
ele faz referência ao acompanhamento de uma perícia contábil, com futura indicação de
assistente técnico.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
11
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. É ônus do Recorrente a prova das suas alegações.
Ademais, no presente caso, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, não há razão para a realização de diligência ou perícia.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
A Recorrente postulou que as intimações sejam encaminhadas aos seus patronos.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito, disciplina
integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de intimação, atribuindo
ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que
os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720477/2013-52
12
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário do
sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado ou
da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 338
DF CARF MF
Original